Tribunal: TJES
Processo: 5000667-16.2024.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-16.2024.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: GILMAR JOSE LEOPOLDINO
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que exerce a profissão de advogado, onde a maior parte de sua demanda trabalhista são atuações em casos envolvendo a empresa recorrida, portanto de forma frequente necessita acessar informações referentes a processos administrativos, os quais são todos virtuais e tramitam pelo sistema e-docs.

Ocorre que a habilitação do recorrente com o objetivo de ter acesso ao conteúdo dos processos apresenta dificuldades, ao passo que o procedimento ocorre de forma demorada e como demonstrado nos autos, algumas solicitações são indeferidas, prejudicando a rápida atuação.

Ademais, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, compartilho do entendimento exarado pelo douto juízo a quo, visto que resta incontroverso que o pedido referente a disponibilização do acesso ao procedimento administrativo fora deferido em sede de mandado de segurança, sendo determinado que o DETRAN/ES disponibilizasse em 48 (quarenta e oito horas) o acesso aos autos do mesmo ao douto advogado.

Doutra banda, fora determinado que o recorrido concedesse acesso integral e irrestrito aos autos de processos administrativos, a menos que estejam sob sigilo (ID 10071139). Portanto, entendo que trata-se de patente perda superveniente do objeto da ação, visto que o pedido fora atingido pela decisão do referido Mandado de segurança.

Por fim, no que tange ao pleito referente aos danos morais pretendidos, muito embora tenha o recorrente colacionado aos autos documentos que comprovam a dificuldade no acesso aos procedimentos administrativos, não tratou de comprovar de forma inequívoca que os mesmos refletiram sobre quaisquer direitos de personalidade aptos a ensejar a condenação pretendida. Apesar de referenciar em sede inicial que obteve prejuízos, visto que clientes deixaram de contratar seus serviços devido a dificuldade de acesso ao sistema, não trouxe provas evidentes do alegado, não ensejando no caso em tela em lesão à honra do recorrente.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)